Tribunal: TJMT
Processo: 1006175-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006175-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), CLEONILDES DOS REIS ARRUDA - CPF: 523.283.921-72 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006175-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEONILDES DOS REIS ARRUDA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006175-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEONILDES DOS REIS ARRUDA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006175-78.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava
o depósito judicial do valor indevidamente depositado, em conta judicial vinculada a estes autos, como também que seja imediatamente suspensa as cobranças das prestações mensais impostas pelo réu.

A agravante alega que em março do corrente ano, se deparou com a transferência eletrônica em sua conta bancária de R$ 2.146,74 proveniente de um suposto empréstimo que teria sido feito com o agravado.

Aduz que não fez nenhuma transação com aquela instituição, e a atendente do Banco lhe disse que seria necessária a devolução dos valores, afirmando que entraria em contato para indicar o número da conta para que fosse feita a restituição.

Diz que, com receio de ser vítima de estelionato, informou que faria a devolução judicialmente. E mais, já houve o desconto de R$51,70.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 83385979).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID 88825496).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006175-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEONILDES DOS REIS ARRUDA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A agravante ingressou com a Ação aduzindo que recebeu em sua conta bancária montante correspondente a um empréstimo que não contratou e, posteriormente, verificou que foram descontados
R$ 51,70 do seu benefício previdenciário.

Contudo, na contestação o agravado juntou o contrato assinado e os documentos da agravante, o que, a princípio, indica a regularidade do abatimento, sobretudo diante da semelhança entre a assinatura constante no ajuste e na documentação pessoal da agravante.

Assim, em juízo de cognição sumária, não está evidenciada a probabilidade do direito, essencial para a concessão da tutela antecipada.

Ademais, se no curso da lide e com a instrução probatória for verificada a irregularidade, a medida poderá ser concedida e o Banco condenado a restituir os valores erroneamente debitados.

Dessa maneira, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada, sem prejuízo de reexame pelo juízo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
(AI 1022022-57.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE REFINANCIMENTO DE MÚTUO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVANTE. 1. Transcurso de 2 (dois) anos desde o início dos descontos até a propositura da demanda. 2. Ausência de elementos que permitam a formação de uma convicção segura sobre a ilegalidade dos descontos. 3. Recurso não provido.
(TJ-RJ - AI: 00670576920198190000, Relator: Des(a). PLÍNIO PINTO COELHO FILHO, Data de Julgamento: 30/09/2020, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento de pedido de tutela de urgência, para suspensão de descontos sobre benefício previdenciário. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJPR - 15a C.Cível - 0060688-43.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 04.03.2020)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021